Tribunal: TJBA
Processo: 8031737-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031737-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SANTOS MORAES

Advogado(s)
:
GABRIELA TORRES DE OLIVEIRA, THIALE MENDONCA VERAS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES DA
RECORRENTE. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031737-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAQUELINE SANTOS MORAES
e como apelado
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator